Tribunal: STF
Processo: RHC 258303
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alex Simplicio dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AgRg no HC 985.194/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX SIMPLICIO DOS SANTOS contra decisão de minha lavra que não conheceu do habeas corpus.



    A parte agravante, em sucinta petição, afirma que “[s]ob o signo de Agravo Regimental, pontua-se que, ao contrário do que assentou a decisão unipessoal lançada (que compreendeu acertada a decisão do TJPR sobre o correto enquadramento da conduta infligida ao agravante), o presente mandamus suscita a incongruência manifesta entre o que declinou o juízo de piso na parte de ‘Fundamentação’ (fundamenta, em suas razoes de decidir, a ação de transportar, em co-autoria, narcótico) e o seu cotejo com a parte dita ‘Dispositiva’ (enquadrou como ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’ substância ilícita, sem qualquer menção a uma efetiva apreensão de tóxico em algum recinto vinculado ao citado personagem)” (e-STJ, fl. 88).



    Pugna, ao final, pelo provimento do agravo regimental.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece conhecimento.



    O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, relativos à impossibilidade do habeas corpus de apreciar alegações que buscam a absolvição, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.



    Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior Tribunal (“é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: [...].



    Ademais, tem-se que: “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada” (AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016).



    Acrescenta-se que, no julgamento do EAREsp 746.775 (DJe 30/11/2018), a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ. Por fim, cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: [...].



    Ante o exposto, com apoio no art. 34, XVIII, a, do RISTJ, não conheço do agravo regimental. (doc. 38 – grifei).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:



    [...] o paciente foi condenado definitivamente à pena total de 13 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.976 dias-multa pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/06, em concurso material. (doc. 28, p. 1).



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    Pelo provimento do recurso vertente, portanto, para o fim de absolver o paciente pelas razões suso referidas uma vez que o STJ assentou que somente a leitura da sentença exarada não seria suficiente para a averiguação do suscitado tema (pois necessário o revolvimento de fatos e provas) para além de referendar a ótica denegatória do TJPR que, a seu turno, não entendeu haver discrepância entre os segmentos ‘fundamentação’ e ‘dispositiva’ do aludido título condenatório. (doc. 40, p. 2).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AgRg no HC 985.194/SP (doc. 38). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator